Tribunal: TJDFT
Processo: 0750082-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante compareceu aos autos (suprida a falta de citação) e o Distrito Federal indicou à penhora bem do executado. Nesse passo, não se vislumbram os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei Federal 6.830/80, na Súmula 314 do Superior Tribunal de Justiça e no REsp 1.340.553, como bem definido pela decisão agravada.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.